Tribunal: TJPA
Processo: 0809785-25.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809785-25.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSELINO PADILHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRIBUIÇÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO. SUPERFATURAMENTO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 16 DA LEI 8.492/92 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230/21. PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO SOCIETATE". PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão na decisão judicial;

2. Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça
“A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.”;

3. Na hipótese, verifica-se contradição no acórdão, pois, ao interpretar retroativamente a Lei nº 14.230/2021, concluiu-se pela inexistência de indícios de dilapidação patrimonial, desconsiderando, contudo, os fortes indícios de atos ímprobos indicados na petição inicial;

4. O parágrafo 3º do artigo 16 da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/21, estipula que o deferimento do pedido de indisponibilidade de bens só ocorrerá mediante a demonstração, no caso específico, do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Essa convicção deve basear-se na probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial, respaldada pelos elementos de instrução contido nos autos;

5.

No caso, há fortes indícios da prática dos atos descritos na petição inicial, sustentando a existência do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
. A probabilidade do direito é constatada pelos documentos que instruem a ação originária evidenciando irregularidades no Pregão Presencial nº 028/2017-PP-INFRAESTRUTURA. Outrossim, o perigo de dano revela-se diante dos fortes indícios de lesão ao erário, consubstanciados, inclusive, pelo fato de que existem outras demandas em curso, com as mesmas partes, destinadas a julgar fatos análogos;

6. Nesse contexto, a decretação de indisponibilidade de bens, conforme determinada na instância inferior, está em consonância com os requisitos legais dispostos do art. 16 da

Lei nº 8.492/92 com a redação dada pela Lei nº 14.230/21, bem como representa medida necessária e proporcional para resguardar o interesse público e garantir o desfecho efetivo do processo de origem, em observância ao princípio do "in dubio pro societate";

7. Diante da contradição existente entre a decisão proferida e os elementos probatórios constante nos autos,
dou provimento aos Embargos de Declaração,
com efeitos modificativos, para alterar o entendimento adotado no acórdão recorrido, e
negar provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a indisponibilidade de bens determinada pelo Juízo
a quo.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração,
COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, para modificar o entendimento adotado no acórdão id nº 11577739 - Pág. 1, e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo singular, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face do Acórdão de id. nº 11413097 - Pág. 1, o qual deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSELINO PADILHA.

O Acórdão mencionado foi ementado da seguinte forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 9º, I E 10, I E XI DA LEI 8.429/92. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI 14.230/21. INCONSISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL HÁBIL PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NO CASO CONCRETO DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão liminar proferida em ação civil pública, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens dos ora agravados;

2. Irretroatividade da Lei nº 14.230/2021. A retroatividade da norma mais benéfica assume, portanto, aplicação imperativa sempre quando há o exercício do
jus puniendi
pela administração pública, em atenção aos princípios do Direito Sancionador. Precedentes STJ;

3. Tendo em vista que a medida de indisponibilidade de bens é medida acautelatória, de caráter processual, com a finalidade de assegurar o resultado útil do processo, e não havendo indícios de dilapidação de patrimônio, de forma a comprometer a satisfação da tutela jurisdicional, entendo que inexiste probabilidade do direito e risco a resultado útil do processo a justificar a medida de indisponibilidade de bens;

4. Conheço e dou provimento ao recurso, para tornar sem efeito a liminar anteriormente deferida e determinar o imediato desbloqueio dos bens dos recorridos, com fulcro nas disposições da Lei nº 14.230/21.

Inconformado com os termos decisórios, o
Parquet
opôs embargos de declaração (id nº 11843239 - Pág. 1).

Nas razões apresentadas no recurso, de maneira resumida, a Procuradoria de Justiça argumenta que, o acórdão objeto do recurso é contraditório e omisso, indo de encontro ao decidido pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 843989 – Tema 1.199, ocorrido em 18.08.2022.

Alega que a decisão que determinou a indisponibilidade de bens do embargado está em conformidade com os requisitos exigidos pela legislação, especialmente o art. 16 da Lei nº 8.429/1992, mesmo com nova redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Destaca que, apesar da discordância, é imperativo considerar que ainda haverá instrução processual, e o Juízo de primeiro grau agiu corretamente ao levar em conta os fatos apresentados na Ação Civil Pública, que indicam fortes indícios de conduta ímproba por parte dos requeridos.

Prossegue afirmando que os indícios se referem a um suposto esquema fraudulento em procedimento licitatório relacionado à prestação de serviços diversos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Rurópolis, envolvendo a contratação da empresa AF TRANSPORTES A COMERCIO EIRELI-ME. O contrato, no valor de R$3.930.000,00 (três milhões e novecentos e trinta mil reais), abrange serviços como coleta por contêiner, levantamento e transporte de material de expurgo e lixo doméstico, além do aluguel de caminhão pipa e caminhão basculante, com vigência de 20.04.2017 a 20.04.2018.

Diante desse contexto, defende ser plenamente possível a decretação da indisponibilidade dos bens como medidas destinadas a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional pretendida.

Assim, requer o provimento dos presentes embargos de declaração para sanar as omissões e contradições existentes no julgado.

O Embargado não apresentou contrarrazões ao recurso conforme certidão de id nº 12313377 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória.

Ademais, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça “
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária
.” (STJ - AgInt no AREsp: 2175102 MT 2022/0227905-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2023)

O embargante, conforme já mencionado, argumenta que há contradição no acórdão, uma vez que a determinação de bloqueio de bens dos réus, pelo Juízo
a quo,
está em conformidade com os requisitos previstos pela legislação (
fumus boni juris
e
periculum in mora
), conforme estabelecido no art. 16 da Lei nº 8.429/1992, com a nova redação introduzida pela Lei nº 14.230/2021, sobretudo diante dos elementos presentes nos autos que indicam um esquema fraudulento no procedimento licitatório relacionado à prestação de diversos serviços para a Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Rurópolis, envolvendo a contratação da empresa AF TRANSPORTES A COMERCIO EIRELI-ME.

Dessa forma, a contradição alegada merece ser enfrentada.

No acórdão objeto do recurso, ao interpretar retroativamente a Lei nº 14.230/2021, manifestei o entendimento de que, na situação em análise, não se verificavam indícios de dilapidação de patrimônio que respaldassem a continuidade da medida de indisponibilidade de bens.

Com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/92), o regime de indisponibilidade de bens passou a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16.
Na
ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

§ 1º (Revogado).

§ 1º-A O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o art. 7º desta Lei.

§ 2º Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.

§ 3º
O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a
demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução
, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

(...)

§ 8º Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei,
no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
"(...)”

Conforme o art. 16, § 3º, com a redação dada pela Lei nº 14.230/21, os requisitos para a decretação da indisponibilidade de bens são: a
probabilidade da ocorrência dos
atos ímprobos alegados na petição inicial (
fumus boni juris
) e, de forma cumulativa, a demonstração do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Aliás, o § 8º do dispositivo colacionado

aponta que deve ser aplicada à medida de indisponibilidade de bens, no que couber, a disciplina da tutela provisória de urgência. Nesse sentido, o
caput
do art. 300 do CPC, determina que “
a tutela de

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Delineadas estas premissas, e voltando-me ao caso em apreço, impende registrar que, na exordial, o
Parquet
aduziu, de forma extensa, que o Inquérito Civil nº 000388-073/2018 instaurado por meio da Promotoria de Justiça de Rurópolis teve a finalidade de apurar irregularidades nos procedimentos licitatórios relativos ao serviço de limpeza do Município de Rurópolis.

Por conseguinte, segundo o
Parquet
, foi constatada irregularidades no
Pregão Presencial sob o nº 028/201
7-PP-INFRAESTRUTURA que tinha por objeto a
“Contratação de uma empresa especializada em coleta por contêiner, levantamento e transporte de material de expurgo e lixo doméstico, aluguel de caminhões pipa, e caminhões basculante, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura
” e resultou em contrato com a empresa A. F. TRANSPORTES A COMERCIO ERELI ME (CNPJ nº 23.604.553/0001-59), no valor de R$ 3.930.000,00 (três milhões e novecentos e trinta mil reais) e com vigência de 20/04/2017 a 20/04/2018.

A Nota Técnica nº 20/2018-MP/NCIC (id nº 7775419 - Pág. 1/30 - autos originários) emitida pelo Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa e Corrupção do Ministério Público apontou as seguintes irregularidades no Pregão nº 028/2017:

1) Ausência de publicidade do aviso do pregão
, dado que a publicação não teria ocorrido nos Diários Oficiais do Estado, da União e da FAMEP.;

2) Ausência de Termo de Referência Detalhado:
o documento impossibilitou a devida identificação do objeto a ser contratado. A falta de detalhamento ocasionou a inabilitação indevida de licitantes, confirmando o direcionamento do certame licitatório;

3)

Inabilitação indevida de licitantes:
empresas foram inabilitadas por não terem apresentado atividades de “distribuição de água”, “coleta de lixo” e o “aluguel de máquinas”, todavia, o Pregão não obrigava a realização de tais atividades, se destinando, salvo melhor Juízo, ao simples aluguel de veículos e máquinas que seriam utilizados pelo município (servidores municipais) para coleta de lixo e transporte de água. Todavia, segundo o item 2 do Edital, o prazo de entrega dos equipamentos objetos da licitação seria de até 01 (um) ano, contados a partir da data da assinatura do contrato;

4) Confusão entre descredenciamento e inabilitação
: Foi identificado que o pregoeiro, durante a sessão pública, confundiu os institutos do descredenciamento e inabilitação na condução do pregão. A inversão das fases impossibilitou a negociação de preços e a empresa vencedora restou vencedora cotando preços sozinha;

Anoto, outrossim, que o Ministério Público apontou o direcionamento da contratação administrativa em mais dois processos licitatórios envolvendo as mesmas partes oriundas do Inquérito Civil mencionado, e que geraram o ajuizamento de ações civis públicas por ato de improbidade administrativa combinada com ressarcimento ao erário, a saber:

Processo nº 0800313-09.2018.8.14.0073
- Trata da Dispensa de Licitação nº 012/2017 que teve como objeto a
“Contratação de uma empresa especializada em coleta por contêiner, levantamento e transporte de material de expurgo e lixo doméstico, aluguel de caminhões pipa, e caminhões basculante
” dispensa esta que teve como fundamento o art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 que trata de contratações por situação emergencial e resultou em contrato no valor de
R$ 457.214,48 (Quatrocentos e cinquenta e sete mil duzentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos);

Processo nº 0800312-24.2018.8.14.0073
- Pregão Presencial nº 004/2018-PPINFRAESTRUTURA tem como objeto a “
contratação de uma empresa especializada para prestação de serviços de coleta convencional, transporte e destinação final de resíduos domiciliares e das atividades comerciais, coleta e distribuição de água, na zona rural e urbana do município de Rurópolis
” que resultou no contrato no valor de
R$ 3.558.000,00 (Três milhões e quinhentos e cinquenta e oito mil reais).

Além do direcionamento dos procedimentos licitatórios, consta nos autos originários que as irregularidades presentes nas contratações envolveram superfaturamento.

Segundo o Ministério Público, as irregularidades no Pregão Presencial nº 028/2017-PP-INFRAESTRUTURA configuraram atos de improbidade administrativa, previstos nos arts. 9º, inc. XI, 10, incs. I, V e XVIII, e 11, inc. IV, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Essa conclusão se baseia na violação deliberada dos princípios constitucionais, com aceitação consciente de seus efeitos. Pois, de acordo com o Órgão Ministerial, houve pleno conhecimento do direcionamento do certame para uma empresa específica, das irregularidades na publicação do edital, da ausência do termo de referência detalhado, e da inabilitação injustificada de licitantes, entre outras ações que evidenciam o dolo, conforme os elementos reunidos nos autos.

Em princípio, considero que o quadro que se delineou em sede de inquérito civil, autoriza que se mantenha a indisponibilidade dos bens enquanto se processa a ação de origem, notadamente porque a indisponibilidade está atrelada à salvaguarda do Patrimônio Público.

Diante desse cenário, concluo que o acórdão recorrido, efetivamente, apresentou fundamentos contraditórios. Isso se deve ao fato de que, independentemente da existência ou não de indícios de dilapidação de patrimônio, é incontestável que há fortes indícios da prática dos atos descritos na petição inicial, evidenciando a presença do
fumus boni juris
, de modo a referendar o decreto de indisponibilidade dos bens, uma vez que a proteção e o zelo pelos recursos públicos não autorizam descaso.

Além disso, também se observa a presença, no caso, do
periculum in mora
, evidenciado diante dos fortes indícios de lesão ao erário, consubstanciados, inclusive, pelo fato de que existem outras demandas em curso, com as mesmas partes, destinadas a julgar fatos análogos. Isso revela um risco concreto ao resultado útil deste processo, não sendo admissível que o patrimônio lesado permaneça desprotegido diante da possibilidade de evasão dos valores necessários para assegurar eventual ressarcimento até a conclusão definitiva da lide.

Frisa-se que a indisponibilidade não implica perda ou privação dos bens; trata-se de uma medida preventiva para assegurar a possibilidade de ressarcimento ao erário, evitando que o embargado se desfaça dos bens, dificultando ou impedindo essa restituição.

Diante das limitações existentes nesta fase recursal e considerando a relevância do bem jurídico em questão, este respeitável Tribunal de Justiça tem reiteradamente defendido a manutenção da decretação de indisponibilidade de bens, prestigiando o princípio do "in dubio pro societate", de modo a assegurar a efetiva conclusão do processo de origem
. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. PLEITO VISANDO À SUSPENSÃO DA ORDEM LIMINAR QUE DEFERIU A
INDISPONIBILIDADE DOS BENS DA RECORRENTE. FATOS APONTADOS PELO AUTOR NA PETIÇÃO INICIAL QUE
INDICAM, EM TESE, DANO AO ERÁRIO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. DISPENSA DA DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM IN MORA
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
INDUBIO PRO SOCIETATE
. PRESENÇA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO QUE MILITA EM FAVOR DO AGRAVADO. DISPOSIÇÕES INSERIDAS À LEI N° 8.429/1997 PELA LEI N° 14.230/2021. CARÁTER PROCESSUAL DA NORMA SOBRE MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. APLICAÇÃO IMEDIATA. DESCABIMENTO. A APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI PROCESSUAL QUE ESTEJAM EM TRAMITAÇÃO NÃO TEM O CONDÃO DE PROPORCIONAR A REVISÃO DE ATOS PROCESSUAIS JÁ CONSOLIDADOS
. CIRCUNSTÂNCIA QUE CONFIGURARIA INDEVIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802214-95.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/06/2023 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE PREFEITO. TÉRMINO DO MANDATO.
PERDA DE OBJETO.

MÉRITO.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
TEMA 1.199 DO STF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 16 DA LEI 8.492/92 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.230/21.

MANUTENÇÃO DA ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de perda de objeto.
Há perda de objeto em relação à impugnação referente ao afastamento cautelar do Agravante do cargo, uma vez que o mandato se encerrou em dezembro de 2020, com a realização de novas eleições e posse de novo gestor municipal em janeiro de 2021, conforme documentos constantes no id. 12152076 - Pág. 1/8).
Recurso não conhecido neste aspecto.

2.
Mérito.
Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens do Agravante.

3. A Lei nº 14.230/21 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199, em 18.08.2022.

4. Acerca da indisponibilidade de bens, a Lei nº 14.230/21 alterou o artigo 16 da Lei nº 8.429/92, determinando que os pedidos de indisponibilidade e bloqueio de bens e quantias devem ser analisados conforme as disposições aplicáveis à tutela provisória de urgência.

5. A probabilidade do direito é constatada pelos documentos que instruem a ação originária evidenciando irregularidades nos processos licitatórios realizados no decorrer do exercício do cargo de prefeito pelo Recorrente o que, conforme foi observado pelo Juízo de origem, somente foi possível de ser verificado diante do afastamento anterior do Recorrente em decorrência de decisões proferidas nos processos nº 0801120-54.2019.8.14.0021, 0801150-89.2019.8.14.0021 e 0801154-29.2019.8.14.0021 em que também se apuram irregularidades ocorridas na gestão do Agravante.

6. Dentre os vícios procedimentais que, em análise perfunctória, formam o convencimento acerca da existência de irregularidades, estão a ausência de termo de referência, documento obrigatório na modalidade licitatória empregada, conforme disposto no art. 9º, I do Decreto nº 5.504/2005 e art. 8º, I e II do Decreto nº 3.555/2000, além da falta de assinatura do chefe do setor de compras nos mapas de cotação de preços.

7. O perigo de dano revela-se pelo fato de que, diante dos fortes indícios de lesão ao erário, a medida de indisponibilidade se tornará ineficaz, se efetivada posteriormente.

8.
Recurso parcialmente conhecido e não provido à unanimidade
.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803808-18.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em
16/10/2023 )

Deve-se reconhecer a magnitude do caso para enfatizar que, no momento anterior em que adotei posicionamento diverso, as questões relacionadas à recente Lei de Improbidade Administrativa estavam em processo de discussão e amadurecimento nas instâncias superiores e neste respeitável Tribunal de Justiça, resultando na contradição presente no acórdão recorrido.

Lado outro, esclareço que a avaliação aprofundada do elemento subjetivo nas ações do embargado será realizada durante a instrução probatória, a qual permitirá um entendimento mais completo sobre a situação fática.

Considerando todas essas questões, entendo que a decretação da indisponibilidade de bens determinada na instância inferior deve ser mantida, pois está em consonância com os requisitos previstos art. 16, §3 e §8 da Lei nº 14.230/2021, bem como, representou
medida necessária e apropriada para a proteção do bem jurídico em questão, devendo prevalecer, neste estágio inicial do processo, o princípio do
in dubio pro societate
, como forma de resguardar o interesse público.

Assim, demonstrado que a decisão proferida no acórdão embargado (id nº 11577739 - Pág. 1) deixou de considerar relevantes elementos constantes dos autos, cabível a atribuição excepcional de efeitos modificativos aos embargos de declaração, em razão de contradição entre a decisão proferida e os elementos probatórios carreados aos autos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração
e DOU-LHE PROVIMENTO, COM EFEITOS
MODIFICATIVOS,
para alterar o entendimento adotado no
acórdão de id nº 11577739 - Pág. 1, e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento manejado pelo embargado,
mantendo a indisponibilidade de bens determinada pelo Juízo
a quo,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/01/2024